Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE HEPÁTICO. RISCO DE MORTE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.

1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (transplante hepático) e com risco de morte, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

2. A recusa no tratamento indicado pelo médico do beneficiário ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. É possível a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for excessivo, a fim de evitar disparidades e ofensa à razoabilidade, o que não é a hipótese dos autos.

4. Negou-se provimento ao apelo da ré.